Tribunal: STM
Processo: 7000698-54.2024.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 192 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE. SÚMULA 18 DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (STM). DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO UNÂNIME. I - A necessidade de aprofundamento cognitivo da questão, que versa sobre a aplicação do ANPP a processo em fase de execução penal perante vara de execução penal estadual, suplanta a competência superficial estabelecida na Súmula 192 do STJ e, assim, afasta a atuação do Juízo da Execução. II - A hipótese não se trata de mero incidente da execução, mas sim de pedido que remete a tema de interesse da Ação Penal Militar, pois tem por fundamento debate que, em tese, pode afetar a própria eficácia e validade do édito condenatório vergastado por este ramo especializado de Justiça. III - Preliminar de incompetência da Justiça Militar da União rejeitada por unanimidade. IV - O STM tem decidido, de forma inapelável, que o ANPP não é admitido nos processos penais conduzidos no âmbito da JMU. V - Encontra-se em plena vigência o Verbete Sumular 18, publicado no DJe 141, de 22.8.2022, com o seguinte teor: "O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União". VI - As normas do CPP só podem ser aplicadas no âmbito da JMU em caso de omissão no CPPM e desde que não desvirtue a índole da legislação adjetiva castrense, em observância ao princípio da especialidade. VII - Diante da natureza singular dos bens jurídicos protegidos pelo Direito Penal Militar e mesmo após a ampliação do rol de crimes militares pela promulgação da Lei 13.491/2017, as peculiaridades do processo penal castrense impõem a obrigatoriedade da Ação Penal Militar e impedem a adoção de institutos de negociação penal que venham a mitigar esse princípio. VIII - Ordem em Habeas Corpus denegada por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
25/02/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000698-54.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: CARLOS EDUARDO GONÇALVES RODRIGUES
ADVOGADO(A): MARIANA COSTA BEDUHN (OAB RS123315)
IMPETRADO: PROCURADOR - MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR - BAGÉ
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Ordinária do dia
25/02/2025, na sequência 1, disponibilizada no DE de 11/02/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO,
SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, E NO
MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR A ORDEM EM "HABEAS
CORPUS", POR SER O PLEITO CONTRÁRIO À LEI PROCESSUAL PENAL
MILITAR E À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AUSENTES,
JUSTIFICADAMENTE, A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA E O MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. NA FORMA
REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA A ADVOGADA DA DEFESA, DRA.
MARIANA COSTA BEDUHN, E O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. SAMUEL PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000698-54.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PACIENTE: CARLOS EDUARDO GONÇALVES RODRIGUES
ADVOGADO(A): MARIANA COSTA BEDUHN (OAB RS123315)
IMPETRADO: PROCURADOR - MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR - BAGÉ
EMENTA
HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR
DA
UNIÃO.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 192 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA (STJ). ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP).
INAPLICABILIDADE. SÚMULA 18 DO SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR (STM). DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO UNÂNIME.
I - A necessidade de aprofundamento cognitivo da questão, que versa sobre a
aplicação do ANPP a processo em fase de execução penal perante vara de
execução penal estadual, suplanta a competência superficial estabelecida na
Súmula 192 do STJ e, assim, afasta a atuação do Juízo da Execução.
II - A hipótese não se trata de mero incidente da execução, mas sim de pedido
que remete a tema de interesse da Ação Penal Militar, pois tem por fundamento
debate que, em tese, pode afetar a própria eficácia e validade do édito
condenatório vergastado por este ramo especializado de Justiça.
III - Preliminar de incompetência da Justiça Militar da União rejeitada por
unanimidade.
IV - O STM tem decidido, de forma inapelável, que o ANPP não é admitido nos
processos penais conduzidos no âmbito da JMU.
V - Encontra-se em plena vigência o Verbete Sumular 18, publicado no DJe
141, de 22.8.2022, com o seguinte teor: "O art. 28-A do Código de Processo
Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se
aplica à Justiça Militar da União".
VI - As normas do CPP só podem ser aplicadas no âmbito da JMU em caso de
omissão no CPPM e desde que não desvirtue a índole da legislação adjetiva
castrense, em observância ao princípio da especialidade.
VII - Diante da natureza singular dos bens jurídicos protegidos pelo Direito
Penal Militar e mesmo após a ampliação do rol de crimes militares pela
promulgação da Lei 13.491/2017, as peculiaridades do processo penal castrense
impõem a obrigatoriedade da Ação Penal Militar e impedem a adoção de
institutos de negociação penal que venham a mitigar esse princípio.
VIII - Ordem em Habeas Corpus denegada por unanimidade.
7000698-54.2024.7.00.0000
40001368581 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de incompetência da Justiça Militar da
União, suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, e no mérito, por unanimidade,
decidiu negar a ordem em "Habeas Corpus", por ser o pleito contrário à Lei Processual Penal
Militar e à jurisprudência desta Corte. Ausentes, justificadamente, a Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e o Ministro JOSÉ BARROSO FILHO.
Presidência do Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Na forma regimental,
usaram da palavra a Advogada da Defesa, Dra. Mariana Costa Beduhn, e o Subprocurador-
Geral da Justiça Militar, Dr. Samuel Pereira.
Brasília, 25 de fevereiro de 2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de Habeas Corpus (HC), com pedido liminar, impetrado pelos
advogados Dr. Filipe Trelles (OAB/RS 110.406), Dra. Marcela Weiler (OAB/RS 85.710) e
Dra. Mariana Beduhn (OAB/RS 123.315), em favor do ex-Soldado do Exército (ex-Sd Ex)
Carlos Eduardo Gonçalves Rodrigues.
Extrai-se dos autos que, em Sentença proferida no dia 9.9.2021, o Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar
(CJM) condenou o Paciente pela prática do delito do art. 303, §2º, do Código Penal Militar
(CPM) – peculato-furto, à pena de 3 anos de reclusão em regime aberto.
Irresignada, a Defesa interpôs Recurso de Apelação em 30.9.2021.
Em 20.10.2022, o Tribunal, por maioria, decidiu negar provimento à Apelação,
para manter integralmente a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos. O
Acórdão lavrado pelo ilustre Ministro Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira foi
publicado em 11.11.2022 e alcançou o trânsito em julgado em 11.2.2023.
O Paciente cumpre pena em regime aberto desde 11.9.2024 e atualmente se
encontra em prisão domiciliar simples, na Vara de Execução Criminal Regional de Pelotas-
RS. Ressalta-se que a prisão domiciliar simples é benefício concedido a todos presos em
regime aberto no âmbito daquela jurisdição. (Informações do Juízo da Execução Criminal –
Evento 14).
Aduzem os Impetrantes que o Paciente faz jus ao oferecimento do Acordo de
Não Persecução Penal (ANPP), uma vez que lhe foi imputado delito praticado sem violência
ou grave ameaça, com pena mínima inferior a 4 anos, além de, na fase investigativa, ter
ocorrido a devida confissão do crime.
7000698-54.2024.7.00.0000
40001368581 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, destacam que, embora os requisitos para a concessão do mencionado
instituto estivessem presentes, o membro do Ministério Público Militar (MPM) absteve-se de
oferecê-lo ao Paciente. Acrescentam que o oferecimento do ANNP não se trata de mera
faculdade, mas de um poder-dever imposto ao Parquet, bem como citam a jurisprudência das
Cortes Superiores sobre o tema.
Como desfecho de suas ponderações, requerem os Impetrantes a concessão de
medida liminar para suspender o cumprimento da pena imposta ao Paciente até o julgamento
definitivo deste Habeas Corpus.
No mérito, pleiteiam a concessão definitiva da ordem de HC, para que o
Tribunal declare a nulidade absoluta de todo o processo de conhecimento, com o retorno dos
autos ao momento da oferta do ANPP e a aplicação do art. 28-A do Código de Processo Penal
(CPP). De modo subsidiário, requerem a aplicação retroativa desse instituto, sob a tese de que
ele constituiria norma mais benéfica ao Paciente, com a abertura de Vista ao MPM para o seu
oferecimento.
Foram requisitadas informações à douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar
(PGJM) e ao Juízo do 1º Juizado da Vara de Execução Criminal Regional de Pelotas-RS,
conforme Decisão de 11.11.2024. Na oportunidade, reservei-me a examinar o pedido de
medida liminar após o recebimento dessas informações.
A nobre PGJM, em Parecer da lavra da Dra. Arilma Cunha da Silva,
Subprocuradora-Geral de Justiça Militar, suscitou preliminar de incompetência da Justiça
Militar da União (JMU) e manifestou-se pela denegação da ordem, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar suscita preliminarmente a
incompetência da Justiça Militar da União para apreciar a causa. Caso superada a
preliminar, pronuncia-se pelo indeferimento da liminar requerida, e, no mérito, pela
denegação da ordem.”
Em 26.11.2024, foi proferida Decisão referente ao pleito liminar, assim
ementada:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). NÃO
OFERECIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR.
REQUISITOS. PERICULUM IN MORA. CONSTATADO. FUMUS BONI IURIS. AUSENTE.
NÃO PERCEPÇÃO DA PLAUSIBILIDADE DO PEDIDO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR.
I – Cuida-se de Habeas Corpus, cujo pedido liminar visa suspender o cumprimento da pena
imposta ao Paciente até o julgamento definitivo.
II – Análise do pedido de medida liminar para antecipar os efeitos práticos do Requerido, a
qual se procede mediante o exame do perigo na demora em se conceder o pleito (periculum in
mora) e a plausibilidade das teses suscitadas (fumus boni iuris).
III – O risco na demora é evidente, porquanto atualmente o Paciente encontra-se em
cumprimento de pena em prisão domiciliar, de modo que a morosidade pela sua definição
trará um grave prejuízo ao titular do direito buscado.
IV – Quando os fundamentos trazidos pelo Impetrante não se mostram, em cognição sumária,
suficientes para infirmar as conclusões da Decisão atacada, considera-se ausente a
plausibilidade do pedido, requisito imprescindível para a antecipação liminar da tutela.
7000698-54.2024.7.00.0000
40001368581 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

V – Pedido liminar indeferido.”
É o breve Relatório.
VOTO
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. Relevante questão aventada pela douta PGJM deve ser decidida
preliminarmente, antes de avançarmos ao cerne deste HC. Sobre o assunto, a ilustre
Subprocuradora-Geral de Justiça Militar suscitou preliminar de incompetência da JMU para o
conhecimento e a apreciação deste Writ.
Asseverou que se trata de matéria “estranha à seara de atribuição e
competência da Justiça Militar da União, sobretudo diante das circunstâncias fático-
jurídicas que permeiam a pretensão deduzida pela combativa defesa”, sob o argumento de
que incidentes de execução ou questões jurídicas como as dessa espécie deverão ser
apresentados perante o juízo da execução.
Conforme já decidido no instante da Decisão acerca do pleito de antecipação de
tutela, não se constata a incompetência da JMU para o julgamento do pedido.
É consabido que a competência para o exame de questões referentes a
incidentes surgidos durante o cumprimento da pena recai sobre o próprio juízo da execução.
Nesse caso, eventuais incidentes surgidos durante o cumprimento da pena
imposta ao Paciente deverão ser julgados pelo Juízo da Execução Criminal Regional de
Pelotas-RS, haja vista que condenados pela JMU, quando não mais ostentam a situação de
militar da ativa, são recolhidos a estabelecimentos prisionais civis e submetidos à jurisdição
do Juízo das Execuções Penais da respectiva localidade.
É justamente esse o conteúdo do enunciado sumular 192 do Superior Tribunal
Justiça (STJ), com o qual concordamos. Assim dispõe o verbete: “Compete ao Juízo das
Execuções Penais do estado a execução das penas impostas a sentenciados pela Justiça
Federal, Militar ou Eleitoral, quando recolhidos a estabelecimentos sujeitos a administração
estadual”.
Até mesmo a incidência de lei nova mais benéfica ao apenado é de competência
do mencionado Juízo, conforme dicção do enunciado da Súmula 611 do Supremo Tribunal
Federal (STF), que assim determina: “Transitada em julgado a sentença condenatória,
compete ao juízo das execuções a aplicação de lei mais benigna".
Não obstante as ressalvas supracitadas, a hipótese aqui examinada guarda suas
peculiaridades e merece a devida distinção, sob pena de incidirmos em equívoco e, assim,
violarmos o princípio constitucional do juiz natural. A questão aqui aventada não se trata de
7000698-54.2024.7.00.0000
40001368581 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

incidente da execução, mas de pedido que remete a tema de interesse da Ação Penal Militar.
Nesse sentido, o objeto do HC tem por fundamento debate que, em tese, pode afetar a própria
eficácia e validade do édito condenatório vergastado por este ramo especializado de Justiça.
Cuida-se, portanto, de embrenhar-se no âmago das questões discutidas durante
o processo penal, que ultrapassam, em larga escala, a mera aplicação literal de dispositivo
legal ou a readequação de quantidade de pena por simples cálculo aritmético.
Para além disso, o caso dos autos exige aprofundar em tese defensiva que versa
sobre a aplicação de ANPP no âmbito do processo penal militar. Logo, não pode ser apreciada
por juízo que sequer integra a estrutura deste tão especializado ramo do Judiciário.
Com efeito, não se pode admitir que um juízo alheio à JMU e integrante de
instância hierarquicamente inferior aprecie demanda cuja pretensão é a de anular condenação
confirmada por este Tribunal.
Esse mesmo discernimento é adotado pela doutrina especializada, ao lecionar
sobre a escorreita aplicação da citada Súmula 611 do STF, que, como dito, assevera ser de
competência do juízo das execuções a aplicação de lei mais benéfica, após o trânsito em
julgado da sentença condenatória, quando a atuação desse juízo se circunscrever a mera
apuração aritmética, sem demandar o revolvimento da matéria examinada pelo juízo do
conhecimento da Ação Penal Militar.
Acerca dos limites da literalidade dessa Súmula, bem como da competência do
juízo da execução, Rogério Greco, com muita perspicácia, assim instrui:
“[...] a respeito da competência para aplicação da lex mitior após o trânsito em julgado da
sentença penal condenatória, merece ser destacado que competirá ao juízo das execuções a
aplicação da lei mais benéfica sempre que tal aplicação importar num cálculo meramente
matemático. Caso contrário, não. Ou seja, toda vez que o juiz da Vara de Execuções, a fim de
aplicar a lex mitior, tiver de, obrigatoriamente, adentrar no mérito da ação penal de
conhecimento, já não possuirá competência para tanto.” (GRECO, Rogério. Curso de Direito
Penal: parte geral, volume I. 20. ed. – Niterói, RJ: Impetus, 2018).
Em posicionamento semelhante, convém transcrever a crítica de Silva Franco.
O renomado autor adverte que o entendimento contrário ao adotado neste voto:
“[...] conduziria a transformar o juiz da execução penal num 'superjuiz' com competência até
para invadir a área privativa da Segunda Instância, alterando qualificações jurídicas
definitivamente estatuídas.” (SILVA FRANCO, Alberto. Código penal e sua interpretação
jurisprudencial – Parte geral. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997).
O objeto deste Writ, embora não verse sobre a incidência de lei nova mais
benéfica, tem por fundamento novo entendimento jurisprudencial acerca da aplicação do
ANPP, que, à luz dos apontamentos dos Impetrantes, seria mais favorável a ele.
A necessidade aprofundamento cognitivo, que suplanta a competência
superficial estabelecida nas Súmulas mencionadas, afasta a atuação do Juízo da Execução e
impõe o exame da causa por esta Justiça Castrense.
Dessa forma, voto no sentido de rejeitar a preliminar de incompetência da JMU
suscitada pela PGJM.
7000698-54.2024.7.00.0000
40001368581 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MÉRITO
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados
Dr. Filipe Trelles (OAB/RS 110.406), Dra. Marcela Weiler (OAB/RS 85.710) e Dra. Mariana
Beduhn (OAB/RS 123.315), em favor do ex-Soldado do Exército (ex-Sd Ex) Carlos Eduardo
Gonçalves Rodrigues, contra ato de membro do MPM que deixou de ofertar o ANPP ao
Paciente.
Pela admissibilidade, estão presentes as condições da ação. A legitimidade dos
Impetrantes está amparada no art. 470 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), com a
elasticidade que lhe é peculiar no Direito brasileiro. O interesse do agir encontra fundamento
no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição da República de 1988 (CR/88), bem como no art.
466 do CPPM, e pode ser aferido por meio das asserções dos Impetrantes, segundo as quais o
MPM deixou de oferecer o acordo jurídico pré-processual, capaz, em tese, de implicar a
extinção de sua punibilidade.
Quanto à natureza da Ação selecionada pelo Autor, com vistas a combater a
alegada violência contra a liberdade do Paciente, compreendo ser adequada e cabível para o
caso.
Como já apontado na Decisão interlocutória proferida neste processo, em
26.11.2024, não se olvida que a Revisão Criminal constitui meio autônomo previsto no
CPPM para a impugnação das decisões que já transpassaram a fronteira do trânsito em
julgado. Contudo, no rol do art. 551 do CPPM, não consta hipótese de cabimento que
contemple a situação deduzida pelos Impetrantes, razão pela qual exsurge como apropriado o
HC como mecanismo processual para trazer à Corte sua pretensão.
Ademais, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem admitido a impetração
de HC em substituição da Revisão Criminal para os casos em que a matéria discutida se
reserva a questões de direito, sem necessidade de revolvimento probatório. Nesse sentido,
citem-se os seguintes julgados:
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE AJUIZAMENTO DE
REVISÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO WRIT. MINORANTE
PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS. REDUÇÃO DA PENA. CONSECTÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
1. Consoante entendimento e prática consolidada neste Superior Tribunal, não há óbice à
utilização de habeas corpus quando, havendo lesão ou ameaça de lesão à liberdade de
locomoção do paciente, tratar-se de matéria exclusivamente de direito e quando não houver
a necessidade do exame aprofundado de provas ou a necessidade de dilação fático-
probatória. 2. Mostra-se perfeitamente possível, ao menos em princípio, o conhecimento do
habeas corpus impetrado nesta Corte, pois, não obstante tenha sobrevindo o trânsito em
julgado da condenação, é possível verificar, em consulta processual realizada na página
eletrônica do TJSP, que não há nenhum registro de revisão criminal ajuizada em favor do ora
recorrente. [...]. (STJ. AgRg HC 761.799/SP. Rel. Min. Sebastião Reis. Julgado em 13.12.2022.
Publicado em 9.2.2023; grifo nosso).
“EMENTA: Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06).
Condenação transitada em julgado. Impetração utilizada como sucedâneo de revisão
criminal. Possibilidade em hipóteses excepcionais, quando líquidos e incontroversos os fatos
7000698-54.2024.7.00.0000
40001368581 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

postos à apreciação da Corte. Precedente da Segunda Turma. Cognoscibilidade do habeas
corpus. Pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Imposição pelo Superior Tribunal
de Justiça do regime semiaberto com negativa de substituição da pena privativa de liberdade.
Alegada ausência de fundamentação. Procedência da alegação. Reconhecimento pelas
instâncias ordinárias dos requisitos necessários ao abrandamento do regime e à substituição
da pena privativa por pena restritiva. Constrangimento ilegal demonstrado. Ordem concedida.
1. O acórdão que se pretende desconstituir transitou em julgado aos 16/12/16, sendo o writ,
portanto, manejado como sucedâneo de revisão criminal (v.g. RHC nº 110.513/RJ, Segunda
Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 18/6/12). 2. Todavia, a Segunda Turma
(RHC nº 146.327/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, julgado em 27/2/18) assentou
expressamente a cognoscibilidade de habeas corpus manejado em face de decisão já
transitada em julgado, em hipóteses excepcionais, desde que líquidos e incontroversos os
fatos postos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. [...]” (STF. HC 13.9741 Rel. Min.
Dias Toffoli. Segunda Turma, Julgado em 6.3.2018. Publicado em 12.4.2019; grifo nosso).
Portanto, tendo por premissa tão somente as proposições dos Impetrantes para o
exame da admissibilidade, conforme orienta a teoria da asserção, voto no sentido de
conhecer este Writ.
Vencida a cognoscibilidade do HC, avança-se ao mérito desta Ação
constitucional.
O MPM ofertou Denúncia em desfavor do ex-Sd Ex Carlos Eduardo Gonçalves
Rodrigues, como incurso nas sanções do art. 303, § 2º, do CPM, a qual foi recebida pelo
Juízo da 2ª Auditoria da 3ª CJM em 28.10.2020.
A condenação em primeira instância ocorreu em 9.9.2021 e fixou ao Paciente a
pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, sem direito à suspensão da pena.
No julgamento da Apelação, autuada neste Tribunal sob o número 7000840-
63.2021.7.00.0000, o Plenário, por maioria, confirmou a condenação imposta pelo Juízo a
quo e manteve a pena atribuída.
O trânsito em julgado ocorreu em 11.2.2023 e, em razão de o Paciente não mais
ostentar a condição de militar, o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM
exarou Decisão de declínio da competência para a execução da pena à Justiça Estadual do
Rio Grande do Sul, atualmente o mencionado Reeducando cumpre a sanção penal em prisão
domiciliar simples.
Aduzem os impetrantes que o órgão de acusação deixou de ofertar o ANPP
mesmo tendo o Paciente, réu primário e sem antecedentes criminais, confessado a prática de
delito com pena mínima inferior a 4 anos e sem violência ou grave ameaça, ainda na fase da
investigação policial.
Em acréscimo, com fundamento na jurisprudência do STJ, pondera que a
conduta do Parquet Milicien de não propor o ANPP macula o processo de nulidade absoluta,
em razão de a propositura do referido Acordo não se tratar de mera faculdade, mas de um
poder-dever do órgão.
Por esses fundamentos, requer a concessão da ordem de Habeas Corpus, para
que o Tribunal reconheça a nulidade absoluta do processo e determine o retorno dos autos ao
MPM, a fim de promover a oferta do Acordo em testilha.
7000698-54.2024.7.00.0000
40001368581 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De forma subsidiária, requer a aplicação retroativa do instituto ao Paciente, com
a devida intimação do Ministério Público para o seu oferecimento, lastreado em recentes
decisões do STF e no princípio da retroatividade de norma mais benéfica ao réu (art. 5º,
inciso XL, da CR/88).
Em nenhuma das frentes, os pedidos acostados neste HC encontram respaldo.
Desde a entrada em vigor da Lei 13.964/2019, que promoveu ampla alteração
na legislação penal e processual penal comum, inclusive com a criação do ANPP, a
jurisprudência do STM tem decidido, de forma inapelável, que o referido instrumento não é
admitido nos processos penais conduzidos no âmbito da JMU.
Para pacificar a questão, em 10.8.2022, o Plenário deste Tribunal aprovou, por
unanimidade, a Súmula 18, com o intuito de determinar a inaplicabilidade do ANPP na JMU.
O mencionado Verbete, publicado no DJe 141, de 22.8.2022, encontra-se em plena vigência e
possui o seguinte enunciado: "O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe
sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União".
Vigilantes de que o MPM e outros Tribunais Superiores apresentaram
posicionamentos dissonantes a respeito do tema, esta Corte resolveu novamente debater a
questão.
Dessa forma, ao considerar a repetição de demandas acerca da aplicação do
ANPP, em 29.11.2023, foi instaurado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
7000457-17.2023.7.00.0000/DF, de relatoria da douta Ministra Dra. Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha. Na Sessão de Julgamento de 19.11.2024, este Tribunal manteve o
entendimento externado na Súmula 18, para manter desautorizado o emprego do ANPP na
JMU, bem como fixou a seguinte tese:
"O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP), PREVISTO NO ART. 28-A DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP), E O “SURSIS” PROCESSUAL, PREVISTO NO
ART. 89 DA LEI Nº 9.099/95, NÃO SE APLICAM NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO,
INDEPENDENTEMENTE DA CONDIÇÃO CIVIL OU MILITAR DO ACUSADO."
De fato, as normas do CPP só podem ser aplicadas no âmbito da JMU em caso
de omissão no CPPM e desde que não desvirtue a índole da legislação adjetiva castrense, em
observância ao princípio da especialidade.
Diante da natureza singular dos bens jurídicos protegidos pelo Direito Penal
Militar e mesmo após a ampliação do rol de crimes militares pela promulgação da Lei
13.491/2017, as peculiaridades do processo penal castrense impõem a obrigatoriedade da
Ação Penal Militar e impedem a adoção de institutos de negociação penal que venham a
mitigar esse princípio.
Com o mesmo discernimento, a Lei 13.964/2019 optou por admitir o instituto
do ANPP exclusivamente no âmbito da Justiça comum e absteve-se de inseri-lo no CPPM,
em verdadeiro “silêncio eloquente”. Prova disso é que a mesma Lei que inseriu a figura do
ANPP no CPP também promoveu o acréscimo do art. 14-A no mesmo Códex e o art. 16-A no
7000698-54.2024.7.00.0000
40001368581 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CPPM, ambos destinados à matéria de estrita similaridade. À obviedade, caso fosse a
intenção do legislador introduzir o referido instrumento de justiça negociada no âmbito da
Justiça Militar, teria o feito de forma expressa, assim como em relação ao art. 16-A.
A convicção desse argumento se potencializa por meio da Justificação ao
Projeto de Lei do qual derivou a Lei 13.964/2019. Ao tratar do ANPP, o referido instrumento
dispôs expressamente acerca de sua não aplicação aos "crimes militares":
“A Justiça consensual para os delitos leves será prestada em 24 horas, permitindo o
deslocamento de centenas de magistrados, membros do Ministério Público e defensores
públicos para os casos envolvendo a criminalidade organizada e as infrações praticadas com
violência e grave ameaça a pessoa.
[...]
São previstas condições que assegurem efetiva reparação do dano causado e a imposição de
sanção penal adequada e suficiente, oferecendo alternativas ao encarceramento. Excluem-se
da proposta os crimes de competência dos Juizados Especiais Criminais, os crimes hediondos
ou equiparados, os crimes militares e aqueles que envolvam violência doméstica ou cometidos
por funcionário público contra a administração pública. Com vistas a evitar a impunidade, o
mesmo anteprojeto institui nova causa impeditiva do curso da prescrição, enquanto não for
integralmente cumprido o acordo de não persecução.”
Portanto, não há que se falar em nulidade processual, haja vista que o MPM
deixou de ofertar o Acordo justamente em razão de os princípios norteadores da atuação deste
ramo do Judiciário serem incompatíveis com os institutos de Justiça Negocial.
Quanto à tese subsidiária, também não encontram razão os Impetrantes. Tem-se
dos autos que o delito foi praticado em 15.7.2020, momento posterior à entrada em vigor da
Lei 13.964/2019, que passou a produzir seus efeitos em 23.1.2020. Assim, praticado o delito
na vigência da mencionada Lei, prevalece a norma do tempus regit actum e torna-se
desnecessário argumentar sobre a retroatividade de lei mais benéfica.
Todavia, essa análise é irrelevante para o deslinde da causa, uma vez que,
independentemente de qual seja a fase da persecução penal em que se encontra o feito, não há
espaço na JMU para aplicação do ANPP, conforme já apontado acima.
Em acréscimo, ainda que hipoteticamente admitíssemos ser aplicável o
mencionado instituto de negociação processual no âmbito desta Justiça especializada, não há
qualquer nulidade a ser reconhecida no processo que culminou na condenação do Paciente.
Isso se deve em razão de que a arguição defensiva se encontra fulminada pela
preclusão. Dessarte, além de a causa estar acobertada pelo manto da coisa julgada, a Defesa,
em momento algum, requereu, no processo de origem, a aplicação do ANPP, tampouco
alegou a nulidade do processo, conforme disposto no art. 504 do CPPM.
Ante o exposto, voto no sentido de denegar a ordem em Habeas Corpus por ser
o pleito contrário à Lei Processual Penal Militar e à jurisprudência desta Corte.

7000698-54.2024.7.00.0000
40001368581 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Ministro-Relator
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001368581v7 e do código CRC 5f98348e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 11/3/2025, às 10:29:31
7000698-54.2024.7.00.0000
40001368581 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR